Tribunal: TJDFT
Processo: 0000372-57.2017.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000372-57.2017.8.07.0009 RECORRENTE: STARK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA RECORRIDOS: EROISA ANDRADE DA SILVA, UNIÃO DAS ENTIDADES HABITACIONAIS DO DF E REGIÃO METROPOLITANA, VERTICAL CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. COOPERATIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SOLIDARIEDADE. EXCLUSÃO. CASO FORTUITO. NÃO VERIFICADO. LUCROS CESSANTES. ALUGUÉIS. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM. REGULARIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. 1. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso concreto, já que se trata de relação contratual decorrente de empreendimento habitacional promovido por sociedade cooperativa, conforme a Súmula de no 602 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Estando todas as rés envolvidas na cadeia de consumo, incide na espécie o disposto no parágrafo único do artigo 7o do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. 3. Neste sentido, a responsabilidade civil decorrente de relação de consumo é de natureza objetiva, não dependendo de culpa para sua ocorrência, possuindo como requisitos apenas a comprovação do dano, a prestação de serviço defeituoso e o nexo de causalidade entre o dano e os defeitos relacionados à prestação do serviço. 4. Considerando as peculiaridades da contratação, seu objeto e suas complexas dinâmicas, a dependerem de múltiplos ajustes de vontades, tendo em vista, ainda, a própria natureza da atividade desenvolvida pelas empresas recorrentes, entendo que as controvérsias surgidas no curso das obras são inerentes a esse tipo de negócio, de modo que não podem ser alegadas como caso fortuito a justificar uma exclusão de responsabilidade do fornecedor. 5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o imóvel não é entregue dentro do prazo estabelecido contratualmente, há uma presunção de prejuízo do consumidor, que é privado injustamente de gozar do bem, circunstância que enseja o dever de indenizar por lucros cessantes na forma de aluguel mensal, servindo como referência para a fixação dos lucros cessantes, no presente caso concreto, a quantia que nesta data a consumidora demonstrou que precisava despender a título de aluguel. 6. A jurisprudência desta Turma Cível é pacífica no sentido de que nos contratos de promessa de compra e venda, a ocorrência de inadimplemento contratual não é, por si só, causa suficiente à caracterização do dano moral, uma vez que suas consequências normais traduzem-se meros dissabores ou contratempos, problemas próprios ocasionados no dia a dia, sem aptidão para atingir os direitos da personalidade da adquirente, salvo se comprovada violação neste sentido, como no caso dos autos. A jurisprudência desta Corte reconhece que o longo lapso temporal extrapola o mero aborrecimento, permitindo-se a condenação em danos morais dos fornecedores responsáveis pelo inadimplemento. 7. A dificuldade na mensuração do valor da indenização exige que o magistrado busque em seu senso prático, atentando às peculiaridades de cada caso concreto, estabelecendo critérios para embasar sua decisão, devendo sopesar especialmente as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, as circunstâncias do fato, a extensão do dano e seus efeitos, sem esquecer que a indenização deve ser suficiente para reparar o dano, não podendo importar em enriquecimento indevido. 8. O julgamento proferido na origem, e agora confirmado nessa instância recursal, representa a parcial procedência de apenas dois pedidos autorais, inviabilizando a aplicação ao caso do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, que autoriza a atribuição por inteiro, a um dos litigantes, das despesas e dos honorários quando o outro sucumbir em parte mínima do pedido. 9. Recursos conhecidos. Apelo da primeira ré improvido e da segunda, parcialmente provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) Lei 8.078/1990 e Lei 5.764/1971, sem, contudo, particularizar qual ou quais artigos das referidas leis entende violados, limitando-se a afirmar a inaplicabilidade da legislação consumerista ao caso concreto; c) artigos 187, 944 e 949, ambos do Código Civil, asseverando inexistir fundamento para a indenização fixada, tampouco para a condenação em lucros cessantes, uma vez ausente ofensa aos direitos de personalidade dos recorridos. No aspecto, colaciona ementas de julgados do próprio TJDFT e do STJ, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276 (id 25158238, pág. 36). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1874400/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 18/12/2020 e o AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021. Com relação à alegação de ofensa à Lei 8.078/1990 e à Lei 5.764/1971, o recurso apresenta deficiência na fundamentação, “na medida em que deixou o recorrente de especificar os artigos da legislação supostamente afrontados, atraindo, por analogia, o óbice da Súmula n. 284 do STF.” (AgInt no AREsp 1657171/MT, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 28/10/2020)* Melhor sorte não colhe o recurso, quanto ao apontado malferimento aos artigos 187, 944 e 949, todos do Código Civil e quanto ao correlato dissenso pretoriano. Com efeito, a análise da tese recursal, em relação à configuração dos danos indenizáveis e dos lucros cessantes, implica reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Ainda em relação ao dissenso interpretativo, registre-se que, quanto aos paradigmas proferidos pelo próprio TJDFT, incide o óbice do enunciado 13 da Súmula do STJ. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado da recorrente, Cassius Ferreira Moraes, OAB/DF 34.276. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012